Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741051-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 143180069 - pp. 1/7 dos autos principais) que, nos autos da Liquidação de Sentença (Processo n.o 0705687-22.2022.8.07.0018), deu provimento aos embargos de declaração opostos, indeferiu o efeito suspensivo apresentado pela parte ora agravante, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações dispostas no decisum, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos da parte exequente/agravada, destacando que a base de cálculo corresponde às remunerações recebidas pela parte recorrida nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Eis o teor da decisão: “DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Da omissão e do erro. De fato, houve erro na decisão de id. 138521733, consistente na indicação da data da distribuição deste como sendo o dia 13 de julho de 2022, quando, na verdade, ocorreu aos 09/05/2022. Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Dispositivo Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO ao recurso e realizo a apreciação da impugnação nos termos a seguir. DA IMPUGNAÇÃO Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF nos presentes autos. Alega haver: - litispendência; - prescrição da pretensão executiva; - ilegitimidade ativa; - inadequação da via eleita, dada a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; - compensação; - limitação temporal da condenação; - excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada; - inexistência de VPNI a incorporar; e - efeito suspensivo à impugnação. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da litispendência Em sua impugnação, a parte ré sustenta a existência de litispendência do presente feito em relação à ação sob o n. 0707377-91.2019.8.07.0018 e 0704593-10.2020.8.07.0018. Sem razão o réu. Sucede que, em que pese tem as mesmas partes, a ações em comento tratam de cumprimentos de sentenças relativos a julgados distintos. No caso, a ação supra referida trata de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual restou o DF condenado ao pagamento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentualde 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, com o pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Contudo, a ação objeto desta análise, em que pese se referir também à perdas inflacionárias do Plano Collor, trata de questão diversa, sendo objeto de cumprimento de sentença de julgado proferido pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde restou determinado ao Distrito Federal promover a incorporação aos vencimentos do autor de valores atualizados e não implementados sobre a remuneração vigente no mês de março a junho de 1990, dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87%e 28,44%. Nesse contexto, não tendo sido alegada a pretensa litispendência nas ações originárias e havendo julgados que respaldam a tramitação de ambos os cumprimentos de sentença, indevido o acolhimento na presente fase processual da aventada preliminar, razão pela qual a rejeito. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0703828-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2021, Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA. TESE ACATADA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABONO. GOZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1- Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. Ocorre que a tese em questão foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso, o que leva ao reconhecimento de ausência de interesse recursal acerca do tema. 2. 2-No caso, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. 3. 3- Ante a comprovação de que o benefício reconhecido no título executivo judicial foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 4. 4- A alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença não subsiste diante da ausência de comprovação do alegado. 5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 0721531-37.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 27/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Anote-se que este cumprimento individual foi distribuído aos 09/05/2022. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da exigência de prévia liquidação A impugnação apresentada pelo Distrito Federal deixa entrever sua insurgência contra o pleito deduzido nestes autos sob o argumento de que mister se faz apurar o quantum debeatur para, só então, deflagrar-se cumprimento do julgado. O contexto processual delineado no caso vertente torna desarrazoada a referenciada alegação. Isso porque, a pretensão deduzida na peça vestibular se assenta inicialmente na liquidação do julgado, para, em ato subsequente, processar-se o devido cumprimento da obrigação de fazer. Consigne-se que a decisão proferida no id. 131503190, laborou, inclusive, no sentido de receber o requerimento como liquidação de sentença, intimando o Distrito Federal para sobre ele se manifestar e, não pagar o crédito. Destarte, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. Da ilegitimidade e da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Sem razão o Distrito Federal, uma vez que os aventados reajustes posteriores se deram em momento anterior à constituição do título executivo e não foram por este reconhecidos. Com efeito, em relação à almejada compensação, uma leitura lançada sobre os elementos coligidos aos autos deixa entrever que se encontra superada e afastada a discussão sobre tal possibilidade. É o que se infere do contido no julgado acostado à inicial, senão vejamos: (...) 6. A questão referente à compensação das antecipações, da data base, reestruturações de carreira e base de cálculo correta para o cálculo dos valores a serem eventualmente incorporados, já restaram decididas e transitadas em julgado, e, portanto, não podem ser rediscutidas. Logo, eventual compensação somente seria admissível se os reajustes suscetíveis de serem compensados tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. É o que se vê no aresto do julgado abaixo colacionado: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES. PROVA PERICIAL. 1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não determinou a compensação com os reajustes concedidos antes do ajuizamento da demanda. Assim, o deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, ofende a coisa julgada. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Todavia, não ofende a coisa julgada, a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença. 3. Considerando a legalidade da compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença e ausência de informação quanto aos índices de reajustes concedidos após, necessária a pericial contábil para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer referente a incorporação dos índices inflacionários na remuneração dos agravados/exequentes. (Acórdão no 1286279, TJDFT - 0033414-61.2016.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2020, Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, tendo a matéria em questão sido devidamente apreciada, na forma precedentemente declinada, REJEITO a tese de ilegitimidade e o pedido de compensação dos reajustes concedidos antes da sentença, admitindo-se a arguida compensação se referente a reajustes posteriores a este marco temporal. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal quando do julgamento do ED no AGI: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pela exequente. De outra parte, no que se refere à base de cálculo do montante a ser liquidado, entendo que o referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor, é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa da exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE ESPECÍFICO DE DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo, referente a reajuste salarial decorrente da Lei 38/89, deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor. Afinal, a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do adequado índice inflacionário. 3. Negou-se provimento ao agravo instrumento.” (Acórdão n.1093153, 07028802520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Esclareço, ainda, que inexiste direito à exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Isso porque, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos da exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ela postulada. Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. À vista deste cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos da exequente, destacando-se que a base de cálculo corresponde às remunerações recebidas pela exequente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Saliento que a irresignação da parte deve ser perseguida pela via recursal própria. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” (Id. 143180069 - pp. 1/7 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41873742 – pp. 1/36), o agravante sustenta ser evidente a inexistência de direito à incorporação, bem pois o requerimento da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo Colendo STJ, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Alega a existência de litispendência/coisa julgada, devendo o cumprimento ser extinto (art. 485, V, CPC), tendo em vista que o direito discutido na demanda principal já foi deferido e executado em outra ação em benefício de CARLA DE FATIMA SANTOS BORGES e FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR (Processos n° 0707377-91.2019.8.07.0018 e no 0704593-10.2020.8.07.0018). Enfatiza que ambos os processos almejam a percepção dos mesmos expurgos inflacionários impostos pelo governo no início do ano de 1990, denominado Plano Collor. Defende, em síntese, o direito à compensação dos reajustes concedidos a qualquer título à parte exequente/recorrida. Aduz que após a devida compensação, inexistirá qualquer valor devido à parte agravada a título de incorporação, já que o período foi alcançado pela prescrição quinquenal. Argumenta, em síntese, que o ajuizamento do protesto coletivo não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual, tendo em conta que somente o titular do direito material exequendo se beneficiará de tal medida. Subsidiariamente, sustenta que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.754.067, que decretou a extinção do feito ante a ausência da necessária liquidação (art. 485, IV, CPC), não interrompeu a prescrição ou resguardou qualquer direito. Aduz que, caso tenha havido a interrupção, esta ocorreu na Ação Cautelar de Protesto (processo no 2013.01.1.176158-5) ajuizada em 22/11/2013, tendo como termo final do prazo prescricional o dia 22/05/2016. Alega que, em relação à limitação temporal da condenação, o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que, nos casos relativos ao Plano Collor, a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital no 38/89, que foi revogada pela Lei no 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem. Defende, de forma genérica, que a parte exequente é ilegítima para figurar no polo ativo da liquidação. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que “a) o reconhecimento da litispendência/coisa julgada; b) a declaração da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; d) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer que, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e) por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal” (p. 35). Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao indeferir o efeito suspensivo à impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização dos cálculos nos parâmetros dispostos no decisum, e posterior intimação das partes para se manifestarem em 10 (dez) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito das matérias discutidas no recurso interposto, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora